Tribunal: TJES
Processo: 0003811-05.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003811-05.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO NASCENTE DE SOUZA e outros

APELADO: ADEILSON GONCALVES BRAGA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO DOS VÍCIOS ALEGADOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOÃO NASCENTE DE SOUZA e GERUZA BÁRBARA DA MOTA DE SOUZA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sustentam os embargantes a ocorrência de omissões no acórdão quanto ao reconhecimento do direito à posse decorrente da rescisão contratual judicial anterior, à análise da jurisprudência do STJ, à configuração do esbulho possessório, à prova testemunhal, à cláusula contratual reconhecendo a posse, e à inviabilidade da ação petitória. Requerem efeitos modificativos para reconhecer a viabilidade da ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos da sentença proferida na ação de rescisão contratual, esclarecendo que não houve reconhecimento do direito à posse em favor dos embargantes e que os atuais ocupantes do imóvel não participaram daquela relação processual, sendo presumivelmente de boa-fé.

5. O acórdão analisou a prova oral produzida, concluindo que as testemunhas confirmaram o domínio, mas não demonstraram exercício de posse atual ou perda recente da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

6. A existência de cláusula contratual reconhecendo os embargantes como possuidores pretéritos não supre a exigência legal de demonstração de posse atual ou imediatamente anterior.

7. O julgado abordou a alegação de esbulho, assentando que a notificação extrajudicial enviada aos ocupantes não substitui a demonstração da perda injusta da posse, tampouco configura turbação ou esbulho nos moldes legais.

8. A discussão sobre a impossibilidade de manejo de ação petitória, em razão da titularidade dominial de terceiro, não configura omissão relevante, pois a adequação da via processual se vincula à posse, não à propriedade, e não altera a conclusão adotada no acórdão.

9. Os embargos não demonstram vícios na decisão, revelando apenas inconformismo com o entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 561; 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO NASCENTE DE SOUZA e GERUZA BÁRBARA DA MOTA DE SOUZA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo manter a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Alegam os embargantes, em síntese, que: 1) o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de reconhecer que, uma vez rescindido judicialmente o contrato de compra e venda no processo nº 0078573-02.2010.8.08.0035, os embargantes teriam direito ao restabelecimento da posse do imóvel; 2) o julgado não explicou os motivos pelos quais desconsiderou a eficácia da decisão judicial anterior, que teria restabelecido o status quo ante; 3) o acórdão não enfrentou a jurisprudência do STJ, no sentido de que a rescisão contratual impõe a restituição da posse; 4) houve omissão quanto à configuração do esbulho, que teria sido demonstrado pela notificação extrajudicial enviada aos ocupantes do imóvel; 5) o acórdão não considerou a prova testemunhal que indicaria posse antiga dos embargantes; 6) a propriedade do imóvel está em nome de terceiro, tornando inviável o manejo de ação reivindicatória, e por isso a via possessória seria a única adequada; 7) houve omissão quanto à cláusula contratual que reconhecia os embargantes como possuidores do imóvel. Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a viabilidade da ação possessória e o restabelecimento da posse aos embargantes.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado confirmou a sentença de extinção do feito, reconhecendo a inadequação da via possessória diante da ausência de prova da posse anterior ou atual por parte dos embargantes, nos termos do art. 561 do CPC. O julgado destacou que o pedido estava embasado exclusivamente no domínio, e que o processo anterior de rescisão não reconheceu o direito à posse. Concluiu, portanto, pela necessidade de propositura de ação petitória e não possessória.

Com efeito, não há omissão quanto ao exame do processo anterior. O voto condutor do julgado abordou expressamente a sentença proferida na ação de rescisão contratual e registrou que o pedido de reintegração de posse fora rejeitado, e que os atuais ocupantes do imóvel não participaram daquela relação jurídica, gozando de presunção de boa-fé.

O voto afirmou de forma clara que não se comprovou posse atual ou imediatamente anterior por parte dos embargantes. A prova oral foi analisada, e concluiu-se que as testemunhas apenas confirmaram o domínio, sem comprovar exercício possessório fático. Ainda que houvesse cláusula contratual reconhecendo os embargantes como possuidores no passado, isso não supre a exigência legal de demonstração da posse atual ou da perda recente, prevista no art. 561 do CPC.

Quanto ao alegado esbulho, o acórdão foi claro ao afirmar que não houve descrição precisa de turbação ou esbulho, e que a simples notificação extrajudicial não substitui a comprovação da perda da posse injusta.

Por fim, a alegação de impossibilidade de ação petitória, em razão de a propriedade estar registrada em nome de terceiros, não torna a ação possessória adequada. A análise de adequação da via processual deve ser feita em relação à posse, e não à titularidade registral. Além disso, esse ponto não é determinante para a conclusão adotada, e sua ausência não configura omissão relevante.

Assim, os embargos revelam apenas inconformismo com a tese adotada, e não apontam qualquer vício passível de correção.

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.